Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-07.2012.8.11.0017
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000158-07.2012.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PARASSU DE SOUZA FREITAS - CPF: 280.918.331-72 (APELANTE), CESAR ALTINO POIATTI - CPF: 029.686.888-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCIARA - CNPJ: 03.503.620/0001-31 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCIARA - CNPJ: 03.503.620/0001-31 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTRAÇÃO DE AREIA NO RIO ARAGUAIA SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – RIO INTERESTADUAL – BEM DA UNIÃO – SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MATÉRIA DECIDIDA E REPELIDA SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA OCORRIDA – REFLEXOS REGIONAIS OU NACIONAIS INDEMONSTRADOS – EXTRAÇÃO DE AREIA SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – EVENTUAL DANO AMBIENTAL A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Já tendo sido analisada e decidida, sem interposição de recurso, a questão envolvendo a competência da Justiça Estadual e a legitimidade do Ministério Público para propor a demanda envolvendo extração de areia em rio interestadual (bem da União), descabida a sua reanálise e modificação pelo julgador.

2. Embora as matérias de ordem pública não sofram os efeitos da preclusão temporal, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa, de forma que, uma vez apreciadas e decididas pelo julgador, não podem ser reanalisadas (art. 471 do CPC/73 e arts. 505 e 507 do CPC/2015).

3. De toda forma, não se pode olvidar que o interesse que se visa tutelar é o meio ambiente, patrimônio comum de todos, cujo zelo compete a todas as esferas de poder político (art. 225,
caput
, da CF), e que não há comprovação nos autos de que a infração ambiental apurada tenha gerado reflexos regionais ou nacionais a fim de atrair a competência da Justiça Federal.

4. A atividade de extração de areia é potencialmente poluidora, dependendo, para o seu exercício, do devido licenciamento ambiental. Comprovada
a atividade de extração irregular por meio de documentos lavrados pelos órgãos ambientais competentes, os quais são imbuídos de fé pública e possuem presunção
juris tantum
, é cabível a imposição de reparação do dano ambiental eventualmente ocorrido, a ser apurado em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Parassú de Souza Freitas
e

Município de Luciara

contra a sentença que, nos autos da Ação Civil Pública de Dano Ambiental c/c Improbidade Administrativa no 0000158-07.2012.811.0017, ajuizada pelo
Ministério Público

do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-los, solidariamente, à obrigação de reparar o dano ambiental que vier a ser apurado por meio de prova pericial na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC; proibi-los de toda e qualquer atividade de retirada de areia do leito do Rio Araguaia que venha a gerar degradação, sem a respectiva licença ambiental, sob pena de multa, e ao pagamento das custas e despesas processuais
(Id 165547256, p. 104/119)

Em longas razões recursais os apelantes sustentam a nulidade da sentença recorrida, por incompetência absoluta da Justiça Estadual e ilegitimidade do Ministério Público, pois a demanda foi ajuizada visando à reparação de dano ambiental supostamente ocorrido no Rio Araguaia, o qual, por banhar mais de um Estado da Federação, é considerado tecnicamente como rio interestadual e, portanto, bem da União (art. 20, III, da CF), fato que induz à competência da Justiça Federal e à legitimidade ativa do Ministério Público Federal.

Defendem, ademais, que a sentença recorrida contraria a prova dos autos, a qual conduz à inexistência de dano ambiental no caso concreto, visto que o local tido como atingido – leito do Rio Araguaia – não é considerado como área de preservação permanente, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 4.771/65, pois não se trata de floresta ou outra forma de vegetação natural.

Concluem, neste contexto, que
“o autor sustenta a sua pretensão em fato que não ocorreu – dano em área de preservação permanente – uma vez que a areia existente no leito do rio em hipótese alguma será considerada floresta ou demais formas de vegetação, assim definidas pela lei 4.771/65”
, de modo que sua pretensão
“está amparada em verdadeira interpretação ou analogia in malam partem, o que é vedado pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro”
.

Ao cabo, requerem o provimento do recurso, reconhecendo-se, preliminarmente, a incompetência material da Justiça Estadual para processar e julgar os autos e a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, por se tratar de bem da União. No mérito, suplica a reforma da sentença pela existência de prova de ausência de dano ambiental em área de preservação permanente, conforme demonstrado pelo Relatório de Fiscalização da SEMA/MT e corroborado pela oitiva dos ficais do referido órgão ambiental (
Id 165547256, p. 126/166
).

Contrarrazões do Ministério Público refutando as teses arguidas pelo apelante e pugnando pelo desprovimento recurso de apelação (
Id 165547256, p. 171/179
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, o desprovimento do recurso,
“porquanto os danos ambientais restaram comprovados, de modo que o mesmo deve ser responsabilizado pela degradação ambiental perpetrada”
(Id 171656690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, os apelantes defendem a incompetência absoluta (funcional) da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda de origem e a ilegitimidade ativa
ad causam
do Ministério Público, ao fundamento, em síntese, de que o dano ambiental supostamente praticado teria ocorrido no Rio Araguaia, que, por banhar mais de um Estado da Federação, é interestadual e bem da União, atraindo, assim, a competência da Justiça Federal e a legitimidade do Ministério Público Federal, nos termos dos arts. 20, III e 109, I, da Constituição Federal.

A tese, entretanto, não merece prosperar.

Ocorre que essa matéria já foi enfrentada pelo juízo
a quo
nos idos de 2012, quando da análise das preliminares arguidas pelos recorrentes em sede de defesa preliminar, ocasião em que foi expressamente repelida, nos seguintes moldes:

“(...) No que tange a preliminar de ilegitimidade ativa, entendo que esta não merece prosperar uma vez que, nos termos do art. 20, III, da Carta Magna, são bens da União rios e correntes de água que banhem mais de um Estado. Contudo, compulsando os autos verifico que a defesa ambiental em questão não versa sobre águas, e sim sobre as areias retiradas indevidamente do leito do Rio Araguaia e o impacto ambiental que a extração desse material acarretará à região.

Ademais, nos termos do artigo 5o da Lei 7.347/85 o Ministério Público possui legitimidade ativa para propor ação civil pública que verse sobre matéria ambiental, conforme inteligência do artigo 1o, I, da supramencionada lei.

Cumpre destacar ainda que no caso em comento não há conflito de jurisdição (Justiça Federal x Justiça Estadual), mesmo porque a regra do artigo 2o da LACP limita a jurisdição federal ao estabelecer
como o foro competente, de forma absoluta, o juízo do local do dano
.

Ademais, o artigo 2o da Lei Federal no 7.347/85, dispõe que “as ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer dano, cujo Juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa”.

Nesse sentido inclusive é o entendimento dos tribunais?

COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Tutela do meio ambiente – Degradação ambiental que alcança bens de domínio da União – Irrelevância – Propositura no foro do local onde ocorreu o dano – Aplicação da Lei 7.347/85 – Competência da Justiça Estadual – Remessa a Justiça Federal indeferida – Recurso não provido. Irrelevante que a degradação ambiental alcance bens de domínio da União, mais precisamente, um rio interestadual, os terrenos marginais e suas praias. O interesse, que se via tutelar é o meio ambiente, patrimônio comum a toda população, e não especificamente, da União Federal. (TJSP – AI 182.852-1 – Taubaté – Rel. Des. Marcus Andrade – J. 28.12.1992)

DIREITO AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILÍCITO AMBIENTAL – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO – LOCAL DO INÍCIO DO ILÍCITO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 2o DA LEI No 7.347/85 – FACILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE – RECURSO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (TJMT – AI no 54413/2009 – Rel. DES. MÁRCIO VIDAL – J. 31/08/2020)

Assim, uma vez que a ação civil pública proposta não versa sobre águas e sim sobre dano ambiental causado às margens do rio em questão, e considerando que a LACP prevê expressamente que o foro competente para apreciar a matéria de dano ambiental, ainda que a matéria seja de interesse da UNIÃO, é do juízo em que o dano foi causado, conclusão diversa não se pode chegar senão que a preliminar de ilegitimidade ativa merece ser afastada. (...)”
. (Id 165547255, p. 203/206) Grifos originais.

Logo, considerando que não há notícia nos autos quanto à interposição de qualquer recurso contra tal decisão, evidente a ocorrência de preclusão na hipótese, a impedir nova análise da matéria.

Esse entendimento, outrossim, não é mitigado pelo fato de a questão debatida relacionar-se a competência absoluta e ilegitimidade de parte, matérias de ordem pública passíveis de arguição a qualquer tempo e grau de jurisdição e, inclusive, de ofício pelo julgador.

Ocorre que, embora as matérias de ordem pública não sofram os efeitos da preclusão
temporal
, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, sujeitam-se aos efeitos da preclusão
consumativa
, de forma que, uma vez apreciadas e decididas pelo julgador, não podem ser reanalisadas, nos moldes do art. 471 do CPC/73, em vigor por ocasião da decisão supracitada, e dos arts. 505 e 507 do atual CPC.

Nesse mesmo sentido, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, responsável pela uniformização da interpretação do direito federal, que
“As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas”.
(AgInt no REsp n. 2.039.245/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023)

Assim, já tendo sido analisada e decidida, sem interposição de recurso, a questão envolvendo a competência da Justiça Estadual e a legitimidade do Ministério Público para propor a demanda, descabida a sua reanálise e modificação, ante a ocorrência da preclusão consumativa e à necessidade de se observar os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, dentre outros (vide REsp 1.783.281/PE)

De toda forma, cumpre esclarecer que, malgrado o objeto litigioso se trate de rio interestadual, não se pode olvidar que o interesse que se visa tutelar com a ação civil pública de origem é o meio ambiente, afetado pela extração indevida de areia do Rio Araguaia. Dessa forma, torna-se irrelevante que o rio em questão seja considerado bem de domínio da União, porque o meio ambiente constitui-se em patrimônio comum de todos, cujo interesse e zelo compete a todos níveis de poder político, quer federal, estadual ou municipal (art. 225,
caput
, da CF)

Assim, em relação à proteção ao meio ambiente, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislarem concorrentemente, sendo que cabe à União estabelecer normas gerais e ao Município proteger e preservar o meio ambiente, zelando pelo cumprimento de leis editadas pela União ou pelo Estado (art.
23, VI e VII, da Constituição Federal).

Aliás, mesmo quando a demanda está discutindo crime ambiental envolvendo bens da União – o que não é o caso dos autos, que versa sobre a reparação de dano ambiental em ação civil pública –, parte da jurisprudência tem entendido a necessidade de que o crime gere reflexos regionais ou nacionais para a configuração da competência da Justiça Federal, veja-se:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA ESTADUAL. AÇÃO PENAL. PESCA, EM LOCAL PROIBIDO DE RIO INTERESTADUAL, COM A UTILIZAÇÃO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS - ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.605/98. PREJUÍZO LOCAL. AUSÊNCIA DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. A preservação do meio ambiente é matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal.

2. Com o cancelamento do enunciado n. 91 da Súmula STJ, após a edição da Lei n. 9.605/98, esta Corte tem entendido que a competência federal para julgamento de crimes contra a fauna demanda demonstração de que a ofensa atingiu interesse direto e específico da União, de suas entidades autárquicas ou de empresas públicas federais. Precedentes.

3.
Assim sendo, para atrair a competência da Justiça Federal, o dano decorrente de pesca proibida em rio interestadual deveria gerar reflexos em âmbito regional ou nacional, afetando trecho do rio que se alongasse por mais de um Estado da Federação, como ocorreria se ficasse demonstrado que a atividade pesqueira ilegal teria o condão de repercutir negativamente sobre parte significativa da população de peixes ao longo do rio, por exemplo, impedindo ou prejudicando seu período de reprodução sazonal
.

4. Tal critério tem por objetivo indicar parâmetros para a verificação da efetiva ou potencial ocorrência de dano que afete diretamente, ainda que de forma potencial, bem ou interesse da União, e não criar critério de definição de competência sem base legal, tanto mais que não se pode depreender da lei ambiental que o dano à União é presumido.

5. Situação em que os danos ambientais afetaram apenas a parte do rio próxima ao Município em que a infração foi verificada, posto que a denúncia informa que os réus foram flagrados pescando a cerca de 1.000 (mil) metros da Usina Hidroelétrica de Marimbondo, localizada em rio interestadual (Rio Grande), utilizando-se de rede de 15mm de 20 metros de comprimento, já tendo apanhado 2 Kg (dois quilos) de pescado da espécie conhecida como "fuzilim", supostamente para consumo próprio.

6. Conflito conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Granada/SP, o suscitante”.
(CC n. 154.859/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/11/2017, DJe de 29/11/2017.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME AMBIENTAL. ART. 34 DA LEI No 9.605/98. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A proteção ao meio ambiente constitui matéria de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, motivo pelo qual, para se afirmar ser o delito contra a fauna de competência da Justiça Federal, é necessário que se revele evidente interesse da União, a teor do disposto no art. 109, inciso IV, da Constituição Federal.

2. No caso,
não obstante a pesca tenha ocorrido em rio que banhe mais de um estado, fato é que o lugar em que teria ocorrido a infração penal está muito bem delimitado na exordial acusatória, não havendo nos autos qualquer indício de que o crime tenha repercutido para além do local em que supostamente praticado, de modo a autorizar a conclusão de que teria havido lesão a bem da União
. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no CC n. 155.055/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 22/11/2017, DJe de 27/11/2017.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PESCA PREDATÓRIA. LESÃO RESTRITA AO LOCAL DA PESCA. LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Com o cancelamento da Súmula 91/STJ, a orientação desta Corte é no sentido de que, em crimes ambientais, a competência em regra é da jurisdição estadual, ressalvada a hipótese de configuração de lesão aos interesses, bens ou serviços da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.

2.
Embora o delito tenha ocorrido em rio interestadual, na espécie, os danos ambientais decorrentes da prática da pesca predatória possuem apenas dimensão local, restringindo-se ao Município de Coromandel/MG, motivo pelo qual deve ser aplicada a regra da competência da jurisdição estadual
.

3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no CC n. 145.487/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 28/9/2016, DJe de 4/10/2016.) Grifei todos.

Ora,
in casu
, não há quaisquer elementos nos autos que indiquem que o dano ambiental apontado tenha ultrapassado os limites do Município de Luciara/MT ou atingido parte do Rio Araguaia que se estenda sobre outro Estado da Federação, impondo-se, portanto, a manutenção da competência da Justiça Estadual e a legitimidade ativa
ad causam
do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Rejeito, pois, a preliminar em apreço.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com ação civil pública de dano ambiental c/c improbidade administrativa visando à condenação de Parassú de Souza Freitas e do Município de Luciara pela prática de dano ambiental e ato de improbidade administrativa decorrente da extração de areia do Rio Araguaia, em área de preservação permanente, sem licenciamento ambiental e com

utilização de maquinários públicos em benefício próprio (obtenção de votos para o próximo pleito eleitoral).

Após regular tramitação da demanda, inclusive com a concessão de liminar, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos do
Parquet
para condenar os requeridos
, solidariamente, à obrigação de reparar o dano ambiental que vier a ser apurado por meio de prova pericial na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC, bem como para proibi-los de toda e qualquer atividade de retirada de areia do leito do Rio Araguaia que venha a gerar degradação, sem a respectiva licença ambiental, sob pena de multa
(Id 165547256, p. 104/119).

Inconformado com essa sentença, os recorrentes interpuseram recurso de apelação defendendo, quanto ao mérito,
que a mesma contraria a prova dos autos, a qual conduz à inexistência de dano ambiental no caso concreto, seja por força do Relatório de Fiscalização da SEMA/MT e oitiva dos ficais do referido órgão ambiental, seja porque o local tido como atingido – leito do Rio Araguaia – não é considerado como área de preservação permanente, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 4.771/65, pois não se trata de floresta ou outra forma de vegetação natural.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.

Como se sabe, a extração de areia constitui-se em atividade potencialmente poluidora, cujo exercício sujeita-se ao devido licenciamento ambiental, por órgãos competentes. A ausência desses licenciamentos já denota a prática de infração ambiental, por ser dissonante dos preceitos da legislação pertinente, e impõe aos extratores a afiguração de clandestinos e à atividade extrativista a característica de ilícita.

Somente para ilustrar, veja-se os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA AMBIENTAL. MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO APURADA APÓS FISCALIZAÇÃO IN LOCO DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE. ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE AREIA DO LEITO DO RIO PARAOPEBA PARA UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Versam os autos sobre ação anulatória visando à desconstituição de multa aplicada pela Polícia Militar do Meio Ambiente, que, ao vistoriar o empreendimento da parte autora, constatou a exploração irregular da atividade de extração de areia, mediante dragagem do leito do Rio Paraopeba, causando degradação ambiental em área de preservação permanente.

2. Ausente a demonstração de provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo impugnado, notadamente quanto à prática da infração ambiental, cujos indícios de materialidade se mostram robustamente estampados no boletim de ocorrência lavrado pelos agentes públicos, há de se indeferir o pedido de suspensão de sua exigibilidade”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.543666-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes, 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2021, publicação da súmula em 22/02/2021)

“EMENTA: CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO DE AREIA DO LEITO DE RIO. AUSÊNCIA DAS LICENÇAS NECESSÁRIAS. DANO AMBIENTAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

- Não se modifica sentença que julgou procedente pedido formulado em ação civil pública que objetiva coibir extração ilegal de areia em leito de rio em face das provas produzidas pelo Ministério Público.

- Hipótese na qual as informações do laudo pericial aliadas à prova documental indicam a necessidade de se manter a condenação às obrigações de fazer e não fazer, com estimativa, a partir de estudo do Ministério Público, acerca do valor da indenização”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0236.05.007522-5/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/11/2017, publicação da súmula em 07/12/2017)

No caso, a despeito da argumentação dos recorrentes, a atividade de extração irregular de areia do Rio Araguaia sem prévia autorização/licença do órgão ambiental competente restou devidamente comprovada pelo Relatório Técnico da SEMA, e pela lavratura da Notificação no 0176, do Auto de Infração no 0681 e dos Autos de Inspeção no 136982 e no 152605 pela SEMA, nos anos de 2010 e 2011 (Id 165547255, p. 28/31 e 53)

Em reforço a este entendimento, consta do Ofício no 45/12, de 17/1/2012, endereçado pelo Delegado Municipal de Polícia da Comarca de São Félix do Araguaia à Promotora de Justiça que atua na mesma Comarca, que, em diligência no Município de Luciara para constatação de possível extração ilegal de areia, constatou
“
a veracidade das informações
, sendo a área vistoriada pela SEMA/MT onde os fiscais apontaram que a extração foi feita seguindo orientações legais e que o prefeito tinha protocolado junto a SEMA/MT solicitação para extração da areia, sendo que o processo não havia sido apreciado em decorrência de greve geral deflagrada na SEMA/MT”
. (Id 165547255, p. 49) Destaquei.

Como é cediço, os documentos lavrados pelos órgãos ambientais, seja da esfera federal, estadual ou municipal, são imbuídos de fé pública e possuem presunção
juris tantum
, logo, presumem-se verídicos e legítimos até que se prove o contrário, o que não ocorreu no caso em pauta, como bem decidiu o juízo
a quo
ao sentenciar o feito, cujos fundamentos, por sua propriedade, adoto como razões de decidir:

“(...)
No caso dos autos, o Relatório Técnico do SEMA, datado de 14/02/2010, constatou no local a presença de equipamentos (um caminhão caçamba e uma PA carregadeira) pertencentes à Prefeitura e operados pelos Sr. Reginaldo e o Sr. Valdemar Filho, que estariam extraindo areia sem autorização ou licença do órgão ambiental (fls. 23/27).

De acordo com o Auto de Inspeção, os indivíduos citados estavam na beira do Rio Araguaia, em frente ao Município de Luciara, extraindo areia da praia (fl. 30).

Segundo a equipe técnica, os responsáveis pela Prefeitura foram orientados para licenciar a atividade, encaminhando ofício com os documentos solicitados ao DNPM e SEMA. E como não foi apresentada licença, foi emitido o auto de infração n. 0681 por estar extraindo areia sem autorização do órgão competente e a notificação n. 0176, mas o Prefeito se recusou a assinar os documentos. Destacou-se que não seria a primeira vez que recebiam denúncia de extração de areia (fls. 23/27).

A SEMA notificou a Prefeitura de Luciara para que apresentasse, no prazo de 60 dias, o cadastro ambiental rural (CAR) ou o licenciamento ambiental das atividades desenvolvidas no local, sob pena de embargo nos moldes do artigo 66 e 80 do Decreto 6.518/2008 (fl. 28).

Não obstante a lavratura do Auto de Infração e a notificação para que providenciasse o licenciamento ambiental, o Município requerido continuou retirando areia do local sem a devida autorização.

Veja que, no dia 15/12/2011, após novas denúncias, a equipe do SEMA esteve no local e constatou a veracidade da informação de que o Prefeito teria alugado uma draga e retirado areia do Rio Araguaia, ao lado da praia da cidade. No local se depararam com areia depositada (80 a 90 m3), barreira de contenção junto ao rio, área de depósito, sinais visíveis de carregamento de areia. Ao percorrerem as ruas da cidade observaram depósitos de areia em locais públicos e em residências (fls. 50/53).

Infere-se dos autos que a parte requerida, sem a devida licença ambiental estava extraindo areia das margens do Rio Araguaia, ou seja, em área de preservação permanente, consoante o disposto no artigo 2.o, “a”, item 3, da Lei 4.771/1965, vigente à época (artigo 4.o, I, da Lei 12.651/2012).

O fato da parte requerida ter dado entrada no requerimento junto ao órgão ambiental não autoriza a imediata exploração dos recursos do meio ambiente. É necessário aguardar a vistoria do SEMA, o respectivo estudo e, enfim, a autorização para dar início à atividade. O argumento de que as obras do município não poderiam ficar paralisadas não justifica a continuidade na extração da areia sem a devida licença ambiental.

Do mesmo modo, ainda que a atividade estivesse sendo desenvolvida por empresa especializada e licenciada, denota-se que não possuía autorização especifica para a extração de areia nas margens do Rio Araguaia em frente ao Município de Luciara. Tal empresa é licenciada para a extração de areia no Município de São Félix do Araguaia.

Não restam dúvidas de que a parte requerida retirou areia de área especialmente protegida, deixando de respeitar o disposto no artigo 2.o, “a”, item 3, do Código Florestal revogado, o que ensejou a lavratura do Auto de Infração.

A área de preservação permanente é entendida como a porção territorial protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da flora e da fauna, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Cuida-se de localizações definidas pelo Código Florestal onde não são permitidas as interferências do homem sobre o meio ambiente. Isso porque quis o legislador preservar a flora, a fauna e os recursos hídricos, garantindo, assim, o equilíbrio do meio ambiente e o bem estar das populações humanas.

Conforme destacado no bojo dessa decisão, o Município tem o dever de proteger e preservar o meio ambiente, nos termos do artigo 23, VI, da Constituição Federal. Todavia, na hipótese, a própria administração pública municipal encarregou-se de desrespeitar a legislação ambiental, utilizando-se de recurso ambiental sem autorização.

De acordo com o artigo 10 da Lei 6.938/1981: “A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.”

Ora, o licenciamento ambiental é um importante mecanismo de defesa e preservação do meio ambiente, eis que é por meio dele que se impõe condições e limites para o exercício de atividade potencial ou efetivamente poluidora. Por meio de exigências e procedimentos administrativos busca-se assegurar o meio ambiente equilibrado e a qualidade de vida da coletividade.

O sistema de licenciamento tem justamente a finalidade de garantir que o meio ambiente seja respeitado quando da utilização de recursos naturais, através da averiguação e acompanhamento contínuo, evitando que a atividade cause maiores prejuízos ao ecossistema e à sociedade.

Vale lembrar que, a responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente é objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, c/c o art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81.

Inquestionável a responsabilidade solidária dos requeridos na reparação do dano ambiental eventualmente causado. O artigo 225, §3.o, da Constituição Federal impõe a obrigatoriedade de punição de todos aqueles que, de alguma forma, causem degradação ambiental (...)”.

(Id 165547256, p. 110/112)

Nesse contexto, não impressiona a tese dos recorrentes de que não haveria dano ambiental no caso concreto porque
o local tido como atingido seria o leito e não as margens do Rio Araguaia, o qual não é considerado como área de preservação permanente, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 4.771/65, pois não se trata de floresta ou outra forma de vegetação natural.

Primeiro, porque há nos autos
documentos no sentido de que a areia estaria sendo retirada irregularmente não só do leito, mas também das margens do rio, a exemplo do Ofício do Prefeito de Luciara no Id 165547255, p. 39, do Ofício do Delegado de São Félix do Araguaia no Id 165547255, p. 49/50 e do depoimento Sergio Balestrin, Diretor Regional da SEMA/MT, transcrito nos memoriais apresentados pelo
Parquet
(Id 165547256, p. 93).

Segundo, porque, independentemente do local ser especificamente protegido ou não, a realização de qualquer atividade potencialmente poluidora – como o é a extração de areia – sem autorização dos órgãos ambientais competentes também tem o condão de causar dano ao meio ambiente, o qual, a despeito das alegações dos recorrentes, não ficou afastado de forma indubitável no caso concreto, sendo necessária a sua apuração em liquidação de sentença, conforme ressaltado pelo juízo sentenciante, veja-se:

“(...)
In casu, não há elementos nos autos que comprove os danos ambientais causados pela parte demandada, bem como estabeleçam a impossibilidade de restauração de eventual área degradada.

Os Relatórios do SEMA não fazem qualquer alusão quanto a ocorrência de degradação ambiental no local em que houve a extração de areia.

Em sua oitiva em juízo, o engenheiro agrônomo da SEMA, Sr. Sérgio Pedro Balestirin, declarou não ter visualizado dano ambiental causado pela extração da areia no leito do rio pela parte requerida, mas apenas a degradação natural do ambiente (mídia à fl. 253).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Matias Kauffmann, funcionário da SEMA. Afirmou que, apesar de ser proibido a extração de areia com draga, não houve desmatamento, não houve dano ambiental; que o local “está hoje do mesmo jeito, não ficou prejudicado” (mídia à fl. 233).

É cediço que, compete a parte demandada o ônus da prova de que a sua conduta não foi lesiva ao meio ambiente, pois ao iniciar a atividade de extração de areia sem autorização assumiu o risco de causar danos ambientais. Tanto que houve a inversão do ônus da prova na decisão de fl. 210, atribuindo o encargo a parte demandada.

Ainda que os danos ambientais causados na área não tenham sido apurados através de prova pericial, inquestionável o potencial perigo de lesão que a extração contínua de areia do leito do Rio Araguaia possa causar à biodiversidade, ao solo, aos recursos hídricos e a estabilidade geológica.

A prova testemunhal não é suficiente para demonstrar a inexistência de dano ambiental. Para tanto, imprescindível que tivesse sido realizada prova pericial, pois assim se teria um estudo pormenorizado do local e, com isso, a constatação da ocorrência ou não de degradação, assim como atestada a regeneração natural do habitat. Mas a parte demandada deixou de produzi-la.

Diante disso, a parte requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de lesão ao meio ambiente, sendo a condenação a reparação do dano eventualmente causado medida que se impõe.

Diante do exposto, torna-se imprescindível a elaboração de laudo por profissionais técnicos de confiança desse Juízo, a fim de aferir não só a degradação ambiental, mas também avaliar a possibilidade de restauração das condições primitivas da vegetação, solo e corpos d’água afetados pela atividade em área de preservação permanente.

Assim, em liquidação de sentença, torna-se imprescindível a elaboração de laudo por profissional técnico ou pela equipe do SEMA, a fim de aferir efetivamente a ocorrência de dano ambiental e/ou restauração das condições primitivas da vegetação.

Uma vez apurado no laudo técnico os danos ambientais causados pela atividade de extração de areia pela parte requerida, resta assente a necessidade de imposição da obrigação de restauração. De modo que, deverão os requeridos, solidariamente, recomporem a área degradada, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, de forma racionalizada e com os auxílios técnico-científicos que se fizerem necessários”
. (Id 165547256, p. 113/114)

Acresça-se, ademais, que em se tratando da proteção ao meio ambiente, a responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, cabendo ao poluidor a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível, ou indenizá-los, caso sejam irrecuperáveis, por meio do pagamento de montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação ambiental.

Destarte, malgrado a insurgência recursal, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, que bem equacionou a questão controvertida nos autos à luz da legislação ambiental de regência e da doutrina e jurisprudência pátrias sobre o tema.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Parassú de Souza Freitas e Município de Luciara, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024